Tribunal: STJ
Processo: 1009336-84.2022.8.26.0084
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2921630 - SP(2025/0152370-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ELIZANETE FLORENCIO DE BRITO
ADVOGADA
: BRUNA CAROLINE DE OLIVEIRA BAPTISTA FRIZARIN -
SP425761
AGRAVADO
: PORTOCRED
S.A.
-
CREDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADO
: CASSIO MAGALHAES MEDEIROS - RS060702
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO.
I, DO CPC.
ART. 355,
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE
PROVAS.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS
SÚMULA 7/STJ.
MORAIS.
FUNDAMENTO
AUTÔNOMO
NÃO
IMPUGNADO.
REEXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS
SÚMULA 283/STF.
CONTRATUAIS.
SÚMULAS

E

DISSÍDIO
5/STJ
7/STJ.
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA
DE
COTEJO
ANALÍTICO.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 284/STF.
1. A necessidade de reexame de fatos e provas para infirmar a
conclusão do acórdão reclama incidência da Súmula 7/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos autônomos
do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283/STF.
3. Não se conhece do dissídio jurisprudencial quando ausentes
julgados paradigma e o cotejo analítico, incidindo a Súmula 284/STF.
4. Agravo não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
24/02/2026
02/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54669728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/03/2026 11:38:02
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 6eee95a2-a2a6-4393-8fea-f7249f1a323c

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
02 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54669728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/03/2026 11:38:02
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 6eee95a2-a2a6-4393-8fea-f7249f1a323c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2921630 - SP(2025/0152370-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ELIZANETE FLORENCIO DE BRITO
ADVOGADA
: BRUNA CAROLINE DE OLIVEIRA BAPTISTA FRIZARIN -
SP425761
AGRAVADO
: PORTOCRED
S.A.
-
CREDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADO
: CASSIO MAGALHAES MEDEIROS - RS060702
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO.
I, DO CPC.
ART. 355,
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE
PROVAS.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS
SÚMULA 7/STJ.
MORAIS.
FUNDAMENTO
AUTÔNOMO
NÃO
IMPUGNADO.
REEXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS
SÚMULA 283/STF.
CONTRATUAIS.
SÚMULAS

E

DISSÍDIO
5/STJ
7/STJ.
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA
DE
COTEJO
ANALÍTICO.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 284/STF.
1. A necessidade de reexame de fatos e provas para infirmar a
conclusão do acórdão reclama incidência da Súmula 7/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos autônomos
do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283/STF.
3. Não se conhece do dissídio jurisprudencial quando ausentes
julgados paradigma e o cotejo analítico, incidindo a Súmula 284/STF.
4. Agravo não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por ELIZANETE FLORÊNCIO DE
BRITO (ELIZANETE) contra acórdão pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
de relatoria do Desembargador Pedro Paulo Maillet Preuss, assim ementado:

Documento eletrônico VDA54229683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:03:26
Código de Controle do Documento: 54fb9baf-b05b-429a-8cf7-8b0f1a48ff59

APELAÇÃO. Ação de repetição de indébito c.c. consignação em
pagamento e indenização por danos morais. Sentença de parcial
procedência Insurgências Gratuidade da justiça Pessoa jurídica,
Inexistência de provas de impossibilidade de pagamento das custas
processuais. Indeferimento da benesse mantido. Ilegitimidade passiva.
Rejeitada. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Mérito. Anotação no
SCR (Registrato). Cobrança referente à três parcelas em aberto de
empréstimo consignado (janeiro a março de 2020). Empregador que
efetivou o desconto a título de empréstimo consignado relativo ao
primeiro mês e não repassou ao banco, além de não ter efetivado os
descontos das parcelas relativas à dois meses. Consumidor que tem a
obrigação primária de pagamento do empréstimo consignado. Bastaria
a autora ligar para a Central de Atendimento da empresa e pedir um
boleto de pagamento, sanando a inadimplência. Falha do empregador
em realizar a retenção do empréstimo consignado ou em repassá-lo
ao banco que não inibe o direito do credor em cobrar do devedor.
Facultada ação de regresso contra o empregador. Banco que agiu em
exercício regular do direito. Inteligência do
I, do Código Civil
art. 188,
Ação improcedente. Recurso do réu parcialmente provido e da autora
improvido.

Nas razões de seu apelo nobre interposto com fundamento nas alíneas
e
a
c
do inciso III do
da Constituição Federal, Elizanete alegou
cerceamento de
art. 105
(1)
defesa por afronta ao
o, inciso LV, da Constituição Federal, sustentando que a
art. 5
negativa de audiência de instrução para produção de prova oral lhe acarretou prejuízo
na demonstração dos danos morais;
violação do
do Código de Defesa do
(2)
art. 42
Consumidor, bem como dos arts. 186 e 927 do Código Civil e do
o, inciso X, da
art. 5
Constituição Federal, sob o argumento de que houve cobrança indevida de parcelas já
pagas e de que a anotação no SCR (Registrato) lhe causou danos morais; (3)
existência de dissídio jurisprudencial.
Houve apresentação de contrarrazões por PORTOCRED S.A. CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO
(PORTOCRED),
pugnando
pela
inadmissibilidade do recurso, com incidência das Súmulas
e
e,
7/STJ
284/STF
subsidiariamente, pelo desprovimento.
O apelo nobre foi inadmitido na origem por deficiência de fundamentação
sob a alínea
, vedação de reexame probatório (
e ausência de cotejo
a
Súmula 7/STJ)
analítico sob a alínea (
.
c Súmula 284/STF)
É o relatório.
VOTO
O agravo não merece prosperar.

(1) Cerceamento de defesa
Documento eletrônico VDA54229683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:03:26
Código de Controle do Documento: 54fb9baf-b05b-429a-8cf7-8b0f1a48ff59

O acórdão assentou que o conjunto documental bastava para elucidar a
controvérsia e que a prova oral era prescindível, aplicando o
I, do CPC (
art. 355,
O juiz
julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito,
), afastando a
quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas
nulidade pretendida (e-STJ, fls.
).
434/435
Para infirmar essa conclusão, seria necessário revolver o acervo probatório
a fim de demonstrar a imprescindibilidade da prova oral para comprovar supostos
abalos, o que inviabiliza o conhecimento do especial, no ponto, pela vedação ao
reexame de fatos e provas, com incidência da Súmula 7/STJ.
Assim sendo, pela necessidade de revolver conteúdo fático-probatório, com
incidência da
não é possível conhecer da questão invocada, no ponto.
Súmula 7/STJ,

(2) Repetição do indébito e danos morais

O acórdão fixou premissa fática precisa: houve desconto apenas na folha de
(R$ 207,19
janeiro/2020
– duzentos e sete reais e dezenove centavos), inexistindo
descontos nos meses de fevereiro e
razão pela qual a cobrança de três
março/2020,
parcelas e a anotação no SCR foram reputadas lícitas, por exercício regular de direito,
com base no
I, do CC, além de destacar a obrigação primária de pagamento
art. 188,
do consumidor e a possibilidade de regresso contra o empregador (e-STJ, fls. 435/436
).
As razões do especial, ao afirmar cobrança indevida de “duas parcelas já
pagas” e danos morais pela anotação, não enfrentaram, de modo específico, o
fundamento autônomo de que fevereiro e março não tiveram desconto e que, nessa
moldura, a anotação no SCR é ato lícito por exercício regular de direito (e-STJ, fls.
fls.
). Sem impugnação específica desses pilares, incide o
450/454 versus
435/436
óbice da Súmula 283/STF.
Ademais, para derruir a licitude reconhecida, seria indispensável
reinterpretar documentos (holerites, boletos, consignação) e reavaliar fatos, atraindo
novamente a
e, quanto a interpretação de cláusulas e documentos
Súmula 7/STJ
contratuais, a
Assim sendo, pela necessidade de revolver conteúdo
Súmula 5/STJ.
fático-probatório, com incidência da
não é possível conhecer da
Súmula 7/STJ,
questão federal invocada, no ponto.

(3) Dissídio jurisprudencial

Documento eletrônico VDA54229683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:03:26
Código de Controle do Documento: 54fb9baf-b05b-429a-8cf7-8b0f1a48ff59

A peça recursal não colacionou julgados paradigma nem realizou o cotejo
analítico exigido, como registrado na decisão de admissibilidade (e-STJ, fls.
).
464/465
A deficiência das razões atrai a
impedindo o conhecimento pela
Súmula 284/STF,
alínea
. Em tal quadro, não há se falar em conhecimento do dissídio, por deficiência
c
formal, nos termos da Súmula 284/STF.
Nessas condições, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Previno que a interposição de recurso contra este acórdão, se declarado
manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o voto.
Documento eletrônico VDA54229683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:03:26
Código de Controle do Documento: 54fb9baf-b05b-429a-8cf7-8b0f1a48ff59

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.921.630 / SP
Número Registro: 2025/0152370-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10093368420228260084
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELIZANETE FLORENCIO DE BRITO
ADVOGADA
: BRUNA CAROLINE DE OLIVEIRA BAPTISTA FRIZARIN - SP425761
AGRAVADO
: PORTOCRED S.A. - CREDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADO : CASSIO MAGALHAES MEDEIROS - RS060702
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - CARTÃO DE
CRÉDITO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54619370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:54:18
Código de Controle do Documento: f4b761df-84fc-4c6b-8ebd-457dacf6dd3d

Documento eletrônico VDA54619370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:54:18
Código de Controle do Documento: f4b761df-84fc-4c6b-8ebd-457dacf6dd3d